Tribunal: TJSP
Processo: 2242079-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2242079-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é paciente PATRICK
JORGE PEREIRA e Impetrante NATALIA BARBOZA DOS SANTOS, é impetrado
MMJD DA 2a VARA - FORO DE UBATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242079-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.565
2
HABEAS CORPUS No: 2242079-78.2020.8.26.0000
Impetrante: Natália Barboza dos Santos
Paciente: PATRICK JORGE PEREIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Ubatuba
Voto no: 12.565
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Suposta prática do crime de tráfico ilícito
de entorpecentes. Pretensão de revogação
da prisão preventiva, por entender desnecessário o cárcere cautelar,
especialmente por se tratar de paciente
primário, com residência fixa e ocupação
lícita. Possibilidade. Pequena quantidade
de drogas. Condições pessoais favoráveis
permitem supor, in casu, a melhor adequação de medidas cautelares alternativas. Constrangimento ilegal configurado. Concessão de liberdade
provisória mediante aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Inteligência
do art. 319 do CPP. Ordem parcialmente
concedida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Natália Barboza dos Santos, em favor de
PATRICK JORGE PEREIRA, sob a alegação de que padece de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ubatuba, no bojo do processo no 1502383-90.2020.8.26.0642.
Alega a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242079-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.565
3
sem contar o fato de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e
que, em liberdade, não frustrará a aplicação da lei penal. Dessa forma, alega
estarem ausentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de
Processo Penal. Salienta condições pessoais favoráveis, como primariedade,
bons antecedentes, ocupação lícita, família constituída e residência fixa.
Afirma que, em caso de eventual condenação, seria aplicado o redutor do
§4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, com a fixação do regime inicial
menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Ademais, alega que por ocasião da pandemia da COVID-19, corre-se o risco
de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de
pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos
órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ,
afirmando que a prisão preventiva foi decretada em descompasso com tal
recomendação.
O pleito liminar foi negado (fls. 54/5667/69).
Foram dispensadas as informações, por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do
culto Dr. Gianpolo Poggio Smanio, manifestou-se pela denegação da ordem
(fls. 60/67).
É o relatório, passo a decidir.
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
parcialmente concedida.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 04 de
junho de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35
e 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, tendo sido a prisão convertida em
preventiva em audiência de custódia (fls. 107/108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242079-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.565
4
Consta da denúncia que, no dia 04 de junho de 2020,
na Rua Cisne, Comarca de Ubatuba, PATRICK JORGE PEREIRA, e José
Roberto de Oliveira Santos, agindo em concurso de agentes e unidade de
desígnios com a adolescente Taynara Cristina Alves da Silva,
transportaram, prepararam, tinham em depósito e vendiam 05 (cinco)
pedras de crack pesando aproximadamente 4,5 (quatro gramas e cinco
decigramas)
e
05
(cinco)
pinos
contendo
cocaína
pesando
aproximadamente 7,4 (sete gramas e quatro decigramas), fazendo-o
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Em que pese o entendimento do ilustre Magistrado de
primeiro grau e douto Procurador Geral de Justiça, entende-se que o pedido
comporta acolhida, diante da especialidade do caso.
No caso vertente, verifica-se que o paciente é primário,
com residência fixa, bem como a quantidade de drogas apreendida não é
expressiva. Assim, em análise perfunctória, verifica-se o esboço de alguns
dos requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo
33,
§4o, da Lei de Drogas, e, portanto, afigura-se possível
desproporcionalidade da prisão preventiva em face de eventual pena a ser
imposta ao paciente.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia poderá
implicar na imposição de solução mais rigorosa do que a própria prestação
jurisdicional em sentença.
Isso
vai
de
encontro
aos
princípios
da
proporcionalidade da sanção penal e presunção de inocência, uma vez que
a prisão provisória acaba assumindo aspecto de pena antecipada.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela Lei no
12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, no entanto, faz-
se necessária a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, quais sejam:
a) Comparecer a todos os atos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2242079-78.2020.8.26.0000 -Voto no 12.565
5
processo para informar e justificar suas atividades;
b) Proibição de se ausentar da
Comarca sem prévia autorização judicial e;
c) Recolhimento
domiciliar
no
período noturno e nos dias de folga, sob pena de
revogação do benefício.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
concede-se
parcialmente a ordem para conceder a PATRICK JORGE PEREIRA o
benefício da liberdade provisória, aplicando-se as medidas cautelares acima
estabelecidas. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR